Tribunal: CARF
Processo: 13603.001264/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.001264/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.183 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
KAEFER SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/11/2001
CONHECIMENTO. RECURSO APRESENTADO APÓS A DESISTÊNCIA
DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. RECURSO EM FACE DE DECISÃO
ADMINISTRATIVA QUE RECONHECEU DE OFÍCIO A DECADÊNCIA.
Não se conhece do recurso apresentado após o encerramento da lide, pela
desistência do sujeito passivo, que conteste decisão posterior de natureza
administrativa que tenha reconhecido a decadência parcial do crédito tributário

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento de Contribuição Previdenciária, partes dos segurados, da
empresa, do SAT/RAT e de terceiros, incidente sobre remunerações não declaradas em Gfip,
Debcad no 37.284.727-7.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.001264/2010-13
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.183 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001264/2010-13

Conforme despacho da autoridade julgadora de primeira instância (e-fls. 224 a
226), o lançamento original, Debcad no 37.025.423-6, abarcava o período de 02/1996 a 12/2005.
Após o reconhecimento parcial da decadência e o pedido de parcelamento, também parcial, do
contribuinte, remanesceram os débitos do período de 01/2001 a 11/2001, que constam destes
autos sob o Debcad no 37.284.727-7.
O lançamento original foi impugnado (e-fls. 76 a 90) e a impugnação foi
considerada improcedente (e-fls. 106 a 113). Consta dos autos do Processo no
13603.002397/2007-10 (e-fls. 354 daquele processo), que o contribuinte tomou ciência do
julgamento de sua impugnação em 23/02/2007.
Em 19/03/2007, o recorrente manejou mandado de segurança em face da decisão
de primeira instância para que lhe fosse alargado o prazo recursal e para que lhe fosse
oportunizada a possibilidade de apresentar prova pericial. Obteve liminar que estendeu o prazo
de recurso em quinze dias, a contar de 26/03/2007 (e-fl. 121). Posteriormente, a decisão precária
foi confirmada em sentença que anulou a Decisão-Notificação no 11.401.4/0098/2007 (e-fl. 151).
Entretanto, o próprio contribuinte desistiu do remédio constitucional perante o tribunal (e-fl.
176), já que a Fazenda Nacional havia impetrado recurso de apelação, tornando sem efeito as
decisões havidas naquele processo.
O contribuinte apresentou, pois, expediente datado de 02/12/2008 em que
solicitou o reconhecimento da decadência de parte do crédito tributário e o parcelamento do
restante (e-fls. 162 a 165).
A autoridade preparadora (e-fls. 178 e 179) reconheceu, pois, de ofício, a
decadência do crédito tributário do período de 02/1996 a 11/2000. Do despacho decisório, foi
dada ciência ao contribuinte em 14/09/2009.
Em 24/09/2009, nos autos do Processo no 13603.002397/2007-10, o contribuinte
apresentou expediente, que denominou de recurso voluntário (e-fls. 331 a 336), no qual pleiteou:
a) seja reconsiderada a decisão que reconheceu a decadência do direito de lançar
apenas parcialmente (02/96 a 10/2000) para também estender tal reconhecimento
ao período de 11/2000 a 11/2001, uma vez que a hipótese se trata de revisão de
lançamento por homologação e não lançamento de oficio;
b) sucessivamente, acaso não reconsiderada a decisão, sejam remetidos os autos do
presente PTA ao Conselho de Recursos Fiscais, uma vez que pendente de
julgamento recurso anteriormente interposto contra decisão de primeira instância
(sobre o qual não houve desistência no quanto as competências 11/2000 a 11/2001),
bem como para que seja apreciado o presente recurso quanto à aplicação
inadequada da Súmula Vinculante n.8 do STF à espécie dos autos;
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.183 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001264/2010-13

Constato que não há, materialmente, recurso voluntário a ser apreciado. A rigor,
não há sequer contencioso administrativo fiscal, ao meu ver.
Em 02/12/2008, o contribuinte desistiu do litígio, mas solicitou o reconhecimento
da decadência (e-fls. 162 a 165). Em 14/09/2009, a autoridade preparadora, que, nesse caso, era a
competente para rever de ofício seus próprios atos, reconheceu parcialmente a decadência (e-fls.
178 e 179), mas o contribuinte não se contentou com a decisão e apresentou seu inconformismo
em 24/09/2009, em expediente impropriamente denominado recurso voluntário (e-fls. 331 a
336).
Ora, a regra processual administrativa prevê que a lide se instaura com a
impugnação tempestiva, que deve ser apresentada no prazo de trinta dias da ciência do
lançamento, como ocorreu no presente caso. Após, tem-se a decisão de primeira instância, como
de fato constou dos autos (e-fls. 106 a 113). Dessa decisão, o contribuinte ficou ciente em
23/02/2007. Deveria, pois, ter apresentado, em até trinta dias, recurso voluntário em face da
decisão, mas não o fez. Ao invés, em 02/12/2008, quando já havia ocorrido a perempção, o
contribuinte desistiu do litígio administrativo informando que solicitara o parcelamento de parte
do crédito tributário e que a parte não parcelada teria sido atingida pela decadência, que solicitou
que fosse reconhecida.
Sobreveio, então, em 14/09/2009, decisão administrativa que, de ofício,
reconheceu a decadência parcial e apartou a parte não decaída, que constitui estes autos, e é o
inconformismo com essa decisão, e não com a decisão de primeira instância acerca do
lançamento, que motivou o expediente apresentado em 24/09/2009. Essa petição não é, portanto,
recurso voluntário, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 e março de 1972, porque já
não havia mais contencioso administrativo, em razão da desistência do sujeito passivo.
Além disso, ainda que se considerasse aquele expediente um recurso voluntário,
estaria totalmente a destempo, pois a ciência da decisão de primeira instância ocorreu em
23/02/2007, o prazo recursal findou em 27/03/2007 e o expediente do contribuinte somente foi
apresentado em 24/09/2009.
Não conheço, pois, do recurso apresentado.
Embora não seja competência desta turma decidir sobre o destino do expediente
que o contribuinte apresentou, e considerando que não se lhe aplicam as normas do contencioso
tributário porque dele o contribuinte abriu mão, opino no sentido de se adotar, para o caso, as
regras gerais do Direito Administrativo. Portanto, em se tratando de inconformismo com ato
proferido pela autoridade administrativa, e considerando que a matéria é de ordem pública e
pode ser conhecida a qualquer tempo, sugiro a aplicação da disciplina do art. 53 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999. Registro que consta dos autos do Processo no 13603.002397/2007-10
(e-fl. 235 daquele processo) informações sobre a existência de pagamentos antecipados, o que
atrairia a regra decadencial do § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional. Ressalvada, pois,
a revisão de ofício do ato pela autoridade administrativa, a seu critério, o crédito tributário está
apto a ser exigido, pois desde a desistência do contribuinte ele não se encontra mais suspenso,
nos termos do inc. III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conclusão
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.183 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001264/2010-13

Voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 374
DF CARF MF
Original